Tribunal: TJMT
Processo: 1005561-73.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005561-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SAMARA PERES DA SILVA - CPF: 072.682.311-21 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALEXSANDRO ANTUNES DE SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON ANTUNES DINIZ (TERCEIRO INTERESSADO), ELDES MARTINHO URCINO DA CUNHA MIGUEL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA - FALTA DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 313, CPP – PENA MÁXIMA INFERIOR A 4 ANOS IMPROCEDÊNCIA – REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – ART. 313, II, CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – VÁRIOS REGISTROS CRIMIMAIS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA - ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

Em que pese a pena máxima prevista para o crime de receptação (art180, CP) não ser superior a 4 anos de reclusão, a constatada reincidência da paciente, em crime doloso (roubo majorado), está autorizada a prisão preventiva, nos moldes do art. 313, II, CPP,
ante
o risco de reiteração delitiva mercê da sua inclinação à criminalidade, eis, que além daquela condenação, há outros registros criminais referentes a
roubo, furto e tráfico de droga
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas corpus
, com pedido liminar, interposto em favor de
SAMARA PERES DA SILVA
, acusada da prática do crime de Receptação (art. 180, CP).

O impetrante, aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT e, em suma, alega que a paciente foi presa em flagrante e, posteriormente, teve o flagrante convertido em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão dos antecedentes criminais que ostenta.

Afirma, no entanto, que não está configurado o requisito objetivo previsto no art. 313, I, do CPP para a segregação cautelar, já que exige o cometimento de crime cuja pena máxima prevista em abstrato seja superior a 4 anos.

Postula, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva
, determinando-se a imediata libertação da Paciente.

A liminar foi
indeferida
(Id
70891971
).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id n. 83058457).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem
,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n.
84548464):

Síntese Ministerial: Artigo 180, do Código Penal – Prisão preventiva –
ausência de requisito previsto no artigo 313, inciso I, do CPP
- Crime cuja pena máxima prevista em abstrato não é superior a 4 anos – Impossibilidade – Em que pese a quantidade de pena em abstrato para o delito ser inferior a 4 anos , o artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal,
autoriza a prisão preventiva quando o acusado for reincidente
, o que é o caso dos autos – Se mostra correta a decisão que decretou a custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, como forma de
impedir a reiteração criminosa
. Decisão de acordo com o
Enunciado nº 06 da TCCR/TJMT
. A ordem deve ser
denegada
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 30 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021